Tribunal: TJDFT
Processo: 0743943-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, nos valores respectivos de R$5.000,00 e R$8.000,00. Em suas razões, a NOVACAP argui preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que o bueiro mencionado não é de responsabilidade da NOVACAP tampouco estava localizado na via de passagem de pedestre. Ao contrário do que consta na sentença referido buraco não se trata de bueiro, mas sim de caixa de infraestrutura de TELEFONIA e pertence as concessionárias de serviços dessa natureza. Sustenta que a empresa não possui qualquer relação com o ocorrido, pois não detém competência legal para a manutenção das redes de telecomunicações. Pede o acolhimento da preliminar e, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74202328.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 74202319.
3. Preliminar. Rejeita-se a preliminar quanto à ilegitimidade passiva da NOVACAP, pois compete à mencionada Empresa Pública do Distrito Federal a execução de obras e a prestação de serviços voltados à urbanização e à construção civil de interesse do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 5.861/72. Em harmonia com essa legislação federal e com o Decreto Distrital no 37.967/2017, que a regulamenta, o Regimento Interno da empresa estabelece, no art. 46, inciso IX, que é atribuição da Divisão de Segurança e Eventos “atestar a prestação de serviços das concessionárias de serviços públicos, afetos à sua competência”. No caso concreto, ainda que, em um primeiro exame, reste evidente que o bueiro onde ocorreu o acidente envolvendo o autor não esteja sob a responsabilidade direta da NOVACAP, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda mostra-se adequada, na medida em que lhe incumbe a verificação da correta execução dos serviços prestados pelas concessionárias, por intermédio da Divisão de Segurança e Eventos. Dessa forma, mesmo inexistindo obrigação direta quanto à manutenção do poço de visita em questão, subsiste o dever de fiscalização da infraestrutura compartilhada entre o poder público e a empresa concessionária de telefonia.
4. Com base no art.37, §6o, da CF, a responsabilidade civil objetiva do Estado independe de culpa, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo. O Supremo Tribunal Federal confirma que a responsabilidade estatal por omissão independe de comprovação de culpa, sendo suficiente o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso (ARE868610 AgR, Rel. Dias Toffoli, 26/5/2015).
5. Com efeito, para se imputar a responsabilidade à Administração Pública é necessária a comprovação da ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência de atuação do Estado resultou no resultado danoso, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015).
6. No caso dos autos, fotos e relatórios médicos demonstram a queda do autor em bueiro destampado, resultando no abaulamento em terço médio da face lateral da coxa esquerda compatível com hérnia muscular, e cicatriz estrelada hipertrófica. Em virtude da lesão foi necessária a internação hospitalar para evitar a possibilidade de infecção, tendo em vista que a lesão foi provocada por material infectado. A recorrente, a seu turno não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que preconiza o inciso II do art. 373 do CPC.
7. O nexo causal entre a situação lesiva e a falta com o dever de manutenção e de conservação do bueiro localizado em via pública pelo Distrito Federal restou evidente. Este é o caso em que o Ente Distrital tinha o dever de agir (fiscalização).
8. Caracterizada a conduta omissiva antijurídica atribuída ao Poder Público e demonstrado o nexo de causalidade entre a queda da autora em bueiro público destampado e a falta de manutenção e sinalização, a responsabilização civil do Estado é medida que se impõe.
9. Quanto ao dano moral indenizável, este também restou configurado na espécie. Este decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam os dissabores do cotidiano. Como dito, o autor sofreu grave acidente com as consequências já narradas, incluindo-se hérnia muscular e cicatriz hipertrófica.
10. No tocante aos danos estéticos, a Sumula 387 do STJ admite a cumulação de pedidos de indenização por dano moral e estético. Este consiste em alteração negativa na aparência física da vítima, de forma permanente ou duradoura, capaz de provocar constrangimento, sofrimento psíquico ou limitação social, ainda que não acarrete dor física. No caso, conforme pontuou o magistrado de origem, a cicatriz é capaz de atrair olhares de terceiros, chamando a atenção para aparência física, conforme as fotografias inseridas nos autos. Imperativa pois, a confirmação da sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
13. Súmula de julgamento como acórdão (Lei 9.099/95, art.46).